Tribunal: TJPA
Processo: 0811721-12.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811721-12.2024.8.14.0000

PARTE AUTORA: DANNIELY COLARES

AUTORIDADE: MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0811721-12.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: DANNIELY COLARES

RECORRIDO: MARCO ANTÔNIO LOBO CASTELO BRANCO (Autoridade apontada como coatora)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Indeferimento de justiça gratuita. Documentação insuficiente. Inércia no recolhimento das custas. Extinção do feito. Ausência de impugnação tempestiva. Manutenção da decisão agravada.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de mandado de segurança impetrado por DANNIELY COLARES contra ato do MM. Juiz de Direito MARCO ANTÔNIO LOBO CASTELO BRANCO, objetivando a desconstituição de decisão proferida nos autos do processo nº 0220243-28.2016.8.14.0301. Após o indeferimento da gratuidade de justiça por insuficiência de comprovação da hipossuficiência econômica e diante da inércia no recolhimento das custas processuais, determinou-se o cancelamento da distribuição e a extinção do feito com fundamento no art. 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a documentação acostada (CTPS digital, declaração de imposto de renda, recibo de DCTF) seria suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica da parte impetrante; e (ii) se é admissível a rediscussão da matéria relativa à gratuidade da justiça após a prolação da sentença que extinguiu o processo por ausência de recolhimento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada indeferiu a justiça gratuita por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência, determinando o recolhimento das custas processuais.
4. Diante da inércia da parte, foi determinada a extinção do feito sem resolução do mérito.
5. A agravante não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade, vindo a insurgir-se contra ela somente após o trânsito da sentença extintiva.
6. Ausência de fatos novos e de elementos aptos a infirmar o juízo anterior.
7. Incidência do art. 485, I, do CPC, diante do não recolhimento das custas e da preclusão consumativa quanto à decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É legítimo o indeferimento da justiça gratuita quando a documentação apresentada não comprova, de forma suficiente, a hipossuficiência econômica da parte requerente."

"A ausência de impugnação tempestiva à decisão que indefere a gratuidade implica preclusão, não sendo admissível rediscussão da matéria apenas após a sentença de extinção do feito."

–––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, LXXIV; 98 e 99; 485, I; 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt na AR 6.126/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 02/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno no Mandado de Segurança Cível nº 0811721-12.2024.8.14.0000
; Recorrente:
DANNIELY COLARES
; Recorrido:
MARCO ANTÔNIO LOBO CASTELO BRANCO
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0811721-12.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: DANNIELY COLARES

RECORRIDO: MARCO ANTÔNIO LOBO CASTELO BRANCO (Autoridade apontada como coatora)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por DANNIELY COLARES contra a decisão monocrática de ID 22272020, por meio da qual foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no bojo do Mandado de Segurança Cível nº 0811721-12.2024.8.14.0000, impetrado contra ato do Juiz de Direito MARCO ANTÔNIO LOBO CASTELO BRANCO, vinculado à 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação dos requisitos legais exigidos para a concessão da assistência judiciária gratuita, notadamente pela inércia da impetrante quanto ao recolhimento das custas processuais, ensejando, inclusive, o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

Nas razões recursais (ID 24800423), a agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do agravo, interposto dentro do prazo legal de 15 dias, conforme art. 1.003, §5º do CPC; (ii) a admissibilidade do recurso nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 253 do RITJPA, dada sua oposição à decisão unipessoal da relatoria; (iii) a ausência de preparo, ante o próprio objeto do recurso ser o indeferimento da gratuidade; (iv) o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, com base em documentação apresentada nos autos (CTPS digital, declaração de inatividade empresarial, extrato bancário inativo, DCTFs zeradas e comprovantes de ausência de atividade econômica); e (v) que, embora a impetrante figure como sócia de pessoa jurídica, esta se encontra inativa e sem geração de renda, conforme comprovado documentalmente, o que permitiria o reconhecimento da hipossuficiência econômica.

Ao final, requer: (1) o recebimento do agravo interno com efeito ativo e suspensivo; (2) a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões; (3) o provimento do agravo com a consequente concessão da gratuidade da justiça; e (4) o prosseguimento regular do feito.

É o relatório.
Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por DANNIELY COLARES, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita no bojo do presente mandado de segurança.

Em cumprimento à determinação judicial, a parte impetrante protocolou petição (ID 21624730), instruída com: (i) carteira de trabalho digital, (ii) declaração de imposto de renda da pessoa física e (iii) recibo da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).

Todavia, ao analisar a documentação apresentada,
este juízo entendeu que não restou suficientemente comprovada a alegada hipossuficiência econômica da impetrante
, sobretudo porque os elementos colacionados não afastam a presunção de capacidade financeira mínima para arcar com as custas processuais iniciais.

Com efeito, a ausência de informações completas sobre a situação econômica da parte, aliada à existência de pessoa jurídica vinculada à impetrante, ainda que supostamente inativa, exige rigor probatório, sendo ônus da parte interessada demonstrar, de forma clara e consistente, a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento, nos moldes exigidos pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e pelo art. 99, § 2º, do CPC.

Diante da insuficiência documental
, foi indeferida a gratuidade da justiça e determinado o recolhimento das custas processuais. Ocorre que
a parte impetrante quedou-se inerte quanto ao cumprimento da determinação de recolhimento
, o que motivou este juízo a, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC,
cancelar a distribuição do feito e extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito
.

Registre-se que
a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça não foi oportunamente impugnada por recurso próprio
. Somente após a prolação da sentença de extinção do processo é que a parte agravante veio a suscitar a rediscussão da matéria, mediante interposição do presente agravo interno.

Desse modo,
não se constata qualquer razão jurídica que justifique a reforma da decisão anteriormente proferida
, tampouco há nos autos novos elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a hipossuficiência alegada.

Mantenho, portanto, a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 15/07/2025